Tribunal: TJSP
Processo: 2082224-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA – REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS – Decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos sócios administradores no polo passivo da ação, diante da prévia comunicação da dissolução da sociedade perante à JUCESP – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Não se pode considerar regularmente dissolvida, conquanto registrado o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA – REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS – Decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos sócios administradores no polo passivo da ação, diante da prévia comunicação da dissolução da sociedade perante à JUCESP – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Não se pode considerar regularmente dissolvida, conquanto registrado o distrato perante a JUCESP, a sociedade empresária que deixa de quitar débitos tributários existentes naquele momento, configurando evidente infração à legislação tributária – Redirecionamento da execução contra os sócios – Art. 135, III, do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) e Art. 4o, V, da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980 – Redirecionamento da ação aos sócios-administradores – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2082224-63.2020.8.26.0000 - Jaú - Voto no 09238 - BO
Página 1 de 7
Registro: 2020.0000564108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2082224-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é
agravante MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETÊ/SP, é agravado ELIEF
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUVAS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2082224-63.2020.8.26.0000 - Jaú - Voto no 09238 - BO
Página 2 de 7
Voto no 09238
Agravo de Instrumento no 2082224-63.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE MINEIROS DO TIETÊ
Agravada: ELIEF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUVAS LTDA.
SAF Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Mineiros do Tietê
Magistrada: Dra. Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL TAXA DE
LICENÇA
REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS
Decisão que
indeferiu o pedido de inclusão dos sócios administradores no polo
passivo da ação, diante da prévia comunicação da dissolução da
sociedade perante à JUCESP Pleito de reforma da decisão Cabimento
Não se pode considerar regularmente dissolvida, conquanto registrado
o distrato perante a JUCESP, a sociedade empresária que deixa de quitar
débitos tributários existentes naquele momento, configurando evidente
infração à legislação tributária Redirecionamento da execução contra
os sócios Art. 135, III, do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) e
Art. 4o, V, da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980 Redirecionamento da
ação aos sócios-administradores
Decisão reformada
AGRAVO DE
INSTRUMENTO provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Mineiros do Tietê contra a r. decisão (fls. 36/38), proferida
nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo agravante em face
Elief Indústria e Comércio de Luvas Ltda., que indeferiu o pedido de
redirecionamento da ação aos sócios administradores da empresa agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2082224-63.2020.8.26.0000 - Jaú - Voto no 09238 - BO
Página 3 de 7
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/12), em
síntese, que diante da dissolução irregular da agravada é possível a inclusão de
seus sócios administradores no polo passivo. Sustenta ser o distrato apenas
uma das fases da extinção da pessoa jurídica, ao passo que a simples
existência de débito fiscal indica a presunção de dissolução irregular. Destaca
que havendo distrato a responsabilidade dos sócios é solidária. Pondera que
somente após a liquidação da pessoa jurídica é que se dará o cancelamento da
sua inscrição.
Com tais argumentos pediu o provimento ao presente
agravo de instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 12).
Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou
de antecipação da tutela recursal.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Sendo os autos principais físicos, foram atendidos os
requisitos dos artigos 1.016 e 1.017, ambos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2082224-63.2020.8.26.0000 - Jaú - Voto no 09238 - BO
Página 4 de 7
instrumento.
Consta dos autos que o agravante executa débitos de
Taxa de licença referentes aos exercícios de 2.013 a 2.017, no valor de R$
908,88 (novecentos e oito reais e oitenta e oito centavos atualizados até
dezembro de 2.018).
Determinada a citação da agravada (fl. 17), o AR retornou
negativo com a observação de que a empresa se mudou (fl. 19).
O bloqueio de ativos financeiros via BacenJud (fl. 25/26)
se mostrou infrutífero.
Diante dos fatos postulou o agravante o redirecionamento
da ação para os sócios administradores, sob a alegação de que são
responsáveis solidários pela dissolução irregular da sociedade.
Na referida Certidão de Dívida Ativa consta como
devedora a agravada, cujo distrato social foi registrado na Junta
Comercial em 02/04/2.019 (fls. 33/35), isto é, posteriormente ao
ajuizamento da presente demanda, que ocorreu em 17/12/2.018,
vale dizer, quase 04 (quatro) meses após o ajuizamento da demanda.
Cabe inicialmente destacar que conquanto seja necessária
a certidão expedida por Oficial de Justiça para o reconhecimento da incidência
da Súmula no 435, de 13/05/2.010, do E. Superior Tribunal de Justiça, na
espécie se mostra dispensável em razão da comprovação de encerramento das
atividades da agravada, conforme se verifica da documentação acostada aos
autos (fls. 33/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2082224-63.2020.8.26.0000 - Jaú - Voto no 09238 - BO
Página 5 de 7
Destaca-se que o registro do distrato social não esgota as
providências necessárias para que se considere regularmente encerrada a
sociedade empresária, reputando-se irregularmente dissolvida a empresa que
for baixada sem a quitação dos débitos tributários, situação que, repita-se, nos
termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172,
de 25/10/1.966), o que também enseja a responsabilização pessoal dos sócios-
gerentes.
Ao contrário do mencionado na r. decisão agravada, o
distrato social perante a JUCESP se deu em 02/04/2.019, posteriormente ao
ajuizamento da ação de execução fiscal ocorrida em 17/12/2.018.
Por outro lado, não se pode considerar regularmente
dissolvida, conquanto registrado o distrato perante a JUCESP, a sociedade
empresária que deixa de quitar débitos tributários existentes naquele momento,
configurando evidente infração à legislação tributária, sendo aplicável o
mencionado artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966)1 para o reconhecimento de sua responsabilidade
solidária pelos débitos em aberto.
Dessa forma, a empresa que encerra suas atividades sem
quitar débitos fiscais, em tese, comete infração às obrigações tributárias, de
forma que legitima a responsabilidade solidária e pessoal dos sócios, nos
termos do mencionado dispositivo legal e do artigo 4o, inciso V, da Lei Federal
1 Art. 135 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III. os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2082224-63.2020.8.26.0000 - Jaú - Voto no 09238 - BO
Página 6 de 7
n° 6.830, de 22/09/1.9802.
Segundo THEOTÔNIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F.
GOUVÊA e LUIS GUILHERME A. BONDIOLI, “nos termos dos arts. 135, III e
202, do CTN, são substitutos, na responsabilidade tributária, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado e, assim,
podem ser inscritos na dívida ativa, independentemente de processo judicial
prévio, ficando a discussão acerca da prática de excesso de poderes ou infração
à lei, ao contrato social ou ao estatuto reservado para os embargos do
executado” (RT 787/402)3.
Assim, evidenciado o encerramento irregular da agravada,
sem a quitação dos débitos tributários pendentes, justifica-se a inclusão dos
sócios-administradores no polo passivo da execução fiscal, comportando
acolhimento a irresignação recursal.
No mesmo sentido é o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO RECURSO ESPECIAL ART. 1.022, II, DO
CPC/2015 CONTRARIEDADE INEXISTÊNCIA REGISTRO DE DISTRATO
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO GERENTE NECESSIDADE DE AVERIGUAR-
SE A EXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022
do CPC/2015, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as
questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta
nos autos 2. A Segunda Turma desta Corte de Justiça possui o entendimento
firmado de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção
2 Art. 4o - A execução fiscal poderá ser promovida contra:
(...)
V. o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito
privado
3 Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42a edição, Editora Saraiva, pág. 1.313, nota 3 ao artigo
4o da Lei no 6.830/80

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2082224-63.2020.8.26.0000 - Jaú - Voto no 09238 - BO
Página 7 de 7
da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e
pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será
possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica 3. "O simples fato de
subsistir débito tributário em aberto já revela um paradoxo que a Corte
local se esquivou de enfrentar. Com efeito, a lógica que permeia a
extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe que será dada
baixa da empresa somente após a comprovação de quitação de todos os
seus débitos" (EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 19/12/2017). 4. Tendo em vista que a averbação do
distrato social não tem o condão de afastar a dissolução irregular da
empresa, torna-se necessária a análise do preenchimento dos demais
requisitos para o redirecionamento da execução fiscal 5. Recurso especial
a que se dá parcial provimento. (Recurso Especial no 1734646/SP; Rel. Min.
OG FERNANDES; Órgão Julgador: Segunda Turma; Data do Julgamento:
05/06/2018; DJe 13/06/2018) (negritei)
Desta forma, deve ser reformada a decisão de 1a
instância agravada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para reformando a r. decisão questionada,
determinar o redirecionamento da execução aos sócios administradores da
empresa agravada.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)